Tribunal: TJES
Processo: 5004113-31.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004113-31.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA BERNARDO DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC AO AVALISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO E TABELA PRICE. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, afastando alegações de abusividade de encargos e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao avalista em contrato bancário destinado à atividade empresarial; (iv) verificar se há abusividade nos juros remuneratórios, capitalização de juros e sistema de amortização adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado é legítimo quando o acervo probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, podendo o magistrado indeferir prova pericial inútil ou protelatória, especialmente em revisão de contrato bancário cujos elementos constam do próprio título executivo.

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise das cláusulas contratuais e planilhas permite aferir a legalidade dos encargos.

A sentença apresenta fundamentação adequada ao expor, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o crédito é utilizado como insumo de atividade empresarial, nem ao avalista, que se submete ao regime jurídico da obrigação principal.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, sendo admitida a revisão dos juros apenas mediante demonstração concreta de abusividade.

A taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, especialmente quando a diferença é moderada e compatível com as peculiaridades da operação.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, assim como a adoção da Tabela Price, desde que não demonstrado anatocismo indevido ou amortização negativa.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto à demonstração de cobranças indevidas, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. 2. A ausência de prova pericial contábil não invalida a decisão em ações revisionais de contrato bancário quando os elementos necessários constam dos autos. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de crédito destinado à atividade empresarial, nem ao avalista que garante obrigação empresarial. 4. A cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. 5. A capitalização de juros e a utilização da Tabela Price são lícitas quando expressamente pactuadas e não demonstrada ilegalidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 373, I, 489, §1º, e 85, §11; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5012868-18.2023.8.13.0183; TJES, Apelação Cível nº 5007983-19.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 5001318-86.2023.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004113-31.2024.8.08.0014

APELANTE:
MAYARA BERNARDO DA SILVA

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAYARA BERNARDO DA SILVA em razão da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

Do Alegado Cerceamento de Defesa e Julgamento Antecipado da Lide

Inicialmente, cumpre examinar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova técnica contábil essencial ao deslinde da controvérsia.

Verifico que o magistrado originário, ao vislumbrar que o acervo documental coligido ao feito mostrava-se suficiente para salvaguardar o livre convencimento motivado, procedeu ao julgamento da causa na forma autorizada pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esse proceder alinha-se perfeitamente à sistemática processual vigente, porquanto o juiz é o destinatário direto da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a matéria fática subjacente puder ser plenamente desvelada pelo exame do instrumento contratual e das planilhas de evolução do débito.

Nesse cenário, a jurisprudência desta Colenda 4ª Câmara Cível firmou entendimento pacífico de que a verificação de eventuais ilegalidades em contratos bancários prescinde de dilação pericial quando os parâmetros de incidência dos juros e dos sistemas de amortização constam do próprio título executivo extrajudicial. Ilustrativamente, transcreve-se o seguinte precedente precedente:

[...] 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo. As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Por conseguinte, revelando-se a matéria eminentemente passível de cognição por meio do cotejo analítico do instrumento contratual e da memória de cálculo carreada à execução, afasta-se o alegado vício de atividade (error in procedendo), rejeitando-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Da Preliminar de Ausência de Fundamentação

Prosseguindo, argumenta a Apelante que a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação, asseverando que o juízo
a quo
se valeu de fundamentação genérica e padronizada sem enfrentar detidamente as teses defensivas.

Todavia, melhor sorte não socorre a Apelante neste ponto. O exame da sentença recorrida denota que o julgador expôs de forma clara, coerente e precisa as razões de fato e de direito que ampararam o seu convencimento pelo decreto de improcedência. O magistrado apreciou a validade da capitalização com arrimo nas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, examinou quantitativamente a taxa de juros frente à média oficial divulgada pelo Banco Central e rechaçou a tese de cumulação indevida de encargos.

É dizer, o
decisum
cumpriu satisfatoriamente o postulado constitucional da motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da CR), bem como as exigências contidas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Vale consignar que o órgão julgador não está adstrito a rebater, de forma exaustiva e pormenorizada, cada linha argumentativa traçada pelas partes, bastando que delineie fundamentação jurídica idônea e suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que se perfectibilizou no caso vertente.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

No que tange à relação jurídica material deduzida, insurge-se a Apelante contra o afastamento das normas protetivas da Lei nº 8.078/90, sustentando sua condição de vulnerabilidade na qualidade de avalista pessoa física.

Com efeito, para a caracterização da relação de consumo, faz-se indispensável que o contratante se enquadre no conceito de destinatário final técnico e econômico do produto ou serviço, nos moldes do art. 2º do Estatuto Consumerista. No caso concreto, exsurge evidente do caderno processual que o crédito rotulado na Cédula de Crédito Bancário subjacente foi expressamente destinado ao incremento da atividade mercantil da sociedade empresária devedora principal — especificamente para a composição de capital de giro e estruturação produtiva.

Trata-se de utilização de crédito como insumo da atividade econômica, o que obsta a aplicação da teoria finalista mitigada, dada a ausência de comprovação de vulnerabilidade técnica ou informacional que justifique o excepcional tratamento protetivo. Ademais, assentada a natureza empresarial do contrato principal, o garante-avalista atrai para si o mesmo regime jurídico da obrigação que garantiu, não ostentando legitimidade para vindicar prerrogativas consumeristas. Neste sentido:

[...] Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o crédito foi utilizado como insumo para atividade empresarial e o avalista submete-se ao regime da obrigação principal. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50128681820238130183, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2026).

Prosseguindo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

In casu
, a sentença demonstrou, com suporte em prova documental idônea, que o contrato estipulou juros remuneratórios na ordem de 12,30% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pela autarquia federal para a modalidade de capital de giro (Pessoas Jurídicas) à época da contratação correspondia a 11,68% ao ano.

A jurisprudência tem entendido que nem mesmo a cobrança de taxas acima da média do mercado, por si só, caracteriza abusividade. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais que estipulavam juros remuneratórios alegadamente abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média praticada pelo mercado caracteriza abusividade e enseja a sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos das teses firmadas pelo STJ nos Temas 24 a 27, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estipulada pela Lei de Usura, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade.
A mera estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário considerar peculiaridades da operação, como custos de captação, spread bancário e perfil de risco do consumidor.
No caso concreto, a taxa de juros mensal contratada (3,58%) não configura abusividade, apesar de superar a taxa média de mercado (2,80%), conforme informações do Banco Central. Os encargos moratórios estão em conformidade com os limites legais, não havendo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária comprovação cabal de desvantagem excessiva para o consumidor
." (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007983-19.2023.8.08.0047, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Glória dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 9.185,74, correspondente ao débito inadimplido referente ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em averiguar se os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes são abusivos, a ponto de justificar sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrado de forma cabal o abuso, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, a taxa de juros contratada (14,89% a.m.) não se revela excessivamente superior à taxa média de mercado praticada pela apelada no período (13,73% a.m.), conforme demonstrado nos autos. A diferença não caracteriza abuso que justifique intervenção judicial, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN serve como referência, mas não possui força vinculante ou caráter absoluto para a aferição de abusividade nos juros, sendo legítima a estipulação de taxas diferentes desde que compatíveis com o risco e a operação contratada.
Não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados, a sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser mantida. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão dos juros remuneratórios contratados exige a demonstração de abuso, sendo considerada abusiva a taxa que ultrapasse em muito a média de mercado, o que não ocorreu no caso em análise.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN é parâmetro referencial, mas não vinculante, sendo legítima a fixação de juros compatíveis com o risco da operação contratada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 22/11/2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001318-86.2023.8.08.0014, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/03/2025).

No tocante à capitalização de juros e ao sistema de amortização pela Tabela Price, cabe reiterar que ambos os mecanismos são admitidos pela jurisprudência, desde que expressamente pactuados, como no presente caso.

A propósito, a Súmula 541 do STJ dispõe que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Igualmente, a utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática ilegal, sendo necessário que reste comprovada a ocorrência de anatocismo indevido ou de amortização negativa. Não demonstrada a ocorrência de distorção prática ou de amortização negativa no caso concreto, deve subsistir incólume a sistemática de pagamento contratada.

Ressalto que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar, de forma clara e objetiva, quais valores teriam sido cobrados indevidamente, limitando-se a alegações genéricas que não encontram respaldo na prova documental constante nos autos.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por força da sucumbência recursal e em estrita observância ao comando do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios outrora fixados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.